Tribunal: TJDFT
Processo: 0739337-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739337-51.2021.8.07.0000 Agravante(s) Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda. Agravado(s) Seiva Mineração Ltda. - EPP Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 108294652 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de Seiva Mineração Ltda. EPP (autos n. 0705943-32.2021.8.07.0007), converteu o julgamento em diligência para determinar realização de prova pericial. Em razões recursais (Id 31296430), o agravante requer, em suma, “seja o presente recurso recebido e processado na forma de instrumento, deferindo a concessão do efeito suspensivo, bem como deferindo a pretensão recursal, para determinar a total reforma da r. decisão de ID. 108294652, ora guerreada, no sentido de que se mantenha o entendimento de que o feito se encontra pronto para julgamento, nos termos da r. decisão saneadora de ID. 102750882, prolatada anteriormente pelo d. Juízo a quo”. Preparo recolhido ao Id 31296431. Na certidão de Id 31298687, foi indicada possível prevenção do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes e os autos vieram conclusos à minha Relatoria em razão do afastamento do aludido Desembargador na data da distribuição (Id 31305998). É o relatório. Decido. Conforme relatado, no caso, a certidão catalogada no Id 31298687 indica possível prevenção do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes para o julgamento do presente feito, em razão do julgamento do agravo de instrumento n. 0700624-70.2021.8.07.9000. Contudo, ao consultar referido processo no sistema processual deste Tribunal de Justiça, verifiquei que a Relatora originária do referido recurso é a eminente Desembargadora Simone Lucindo, de modo que o Desembargador Rômulo somente fora o Relator designado para lavratura do Acórdão n. 1363104, julgado em 18/8/2021 pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, reconheço a prevenção da eminente Desembargadora Simone Lucindo para o processamento e o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso, mediante compensação oportuna, observada a prevenção da eminente Desembargadora Simone Lucindo, ou, em sua eventual ausência (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes da e. 1a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.